Tribunal: STF
Processo: HC 54675
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS - NULIDADE DE PROCESSO-CRIME - DEMORA NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU - AUSÊNCIA DE PROVAS A SUSTENTAREM A CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CURADOR QUANDO DO INTERROGATÓRIO DE INDICADO MENOR NO INQUÉRITO POLICIAL
Alegações improcedentes. Habeas Corpus indeferido.